Tribunal: TJDFT
Processo: 0724189-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE ESSENCIALIDADE À SUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ARTIGO 921, III do CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.
1. É impenhorável o recurso oriundo de salário, a exceção daquelas situações apontadas pelo artigo 833, §§ 1o ao 3o do Código de Processo Civil. In casu, há a presunção da essencialidade da verba salarial à subsistência do devedor e de sua família.
2. A falta de bens penhoráveis não constitui hipótese de mitigação da impenhorabilidade prevista no artigo 833 do CPC. No caso de não serem encontrados bens, o que a lei prevê é a suspensão da execução até que sejam localizados bens penhoráveis ou até que o devedor adquira patrimônio suscetível de penhora (artigo 921, III do CPC).
3. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.